Tribunal: TCU
Processo: 014.686/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação constante de acórdão que julgou representação a respeito de irregularidades na execução das obras de drenagem e pavimentação no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinação expedida por meio do item 9.4 do Acórdão 7642/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido no âmbito do TC Processo 040.975/2018-5 , representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 17, § 1o, e 243 do RI/TCU, em: 9.1. tornar insubsistente o item 9.4 do Acórdão 7642/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar à Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) que, a cada 180 dias, a partir da notificação relativa a esta deliberação, encaminhe informações atualizadas sobre o andamento do processo relativo ao Convênio 782365/2013, celebrado entre aquela entidade e o Município de Rosário Oeste/MT, detalhando as medidas adotadas quanto ao esclarecimento das questões já suscitadas anteriormente pela AudUrbana, sem prejuízo de que a unidade técnica apresente novos questionamentos, mediante diligências, com o objetivo de sanear adequadamente os autos; 9.3. notificar a Sudeco e demais interessados no processo a respeito deste acórdão.